Tribunal: TJES
Processo: 5001396-96.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001396-96.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.

APELADO: ALCIDES TOSTES DE AQUINO LEITE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE SEMOVENTES POR ELETROCUSSÃO. QUEDA DE POSTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por produtor rural, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da morte de cinco vacas leiteiras, danos morais, lucros cessantes relativos à atividade produtiva e à obrigação de realizar manutenção da rede elétrica, em razão de queda de poste que ocasionou a eletrocussão dos animais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da concessionária é objetiva ou subjetiva; (ii) estabelecer se há nexo causal entre a falha do serviço e o evento danoso; (iii) determinar se os danos materiais e lucros cessantes estão suficientemente comprovados; e (iv) verificar a configuração de dano moral indenizável e a adequação da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre concessionária e usuário, caracterizando responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

A concessionária responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, §6º, da CF e do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar eventual excludente de responsabilidade.

A prova dos autos demonstra que a queda do poste ocasionou a eletrocussão dos animais, configurando nexo causal e defeito na prestação do serviço.

A perícia técnica identificou condições inadequadas de conservação da rede elétrica, com risco iminente, evidenciando falha do serviço.

O autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito, enquanto a ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373 do CPC.

Os danos materiais são comprovados por laudo veterinário que atesta o valor dos semoventes e sua condição, legitimando a indenização fixada.

Os lucros cessantes são demonstrados por prova técnica e documental acerca da produção leiteira e da atividade econômica do autor, sendo cabível sua apuração em liquidação.

O dano moral resta configurado diante da falha na prestação de serviço essencial que resultou na perda de fonte de subsistência do produtor rural.

O valor da indenização por dano moral observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A imposição de obrigação de fazer consistente na manutenção da rede elétrica é adequada para assegurar a prestação segura e eficiente do serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na rede de distribuição, nos termos da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor.

2. A queda de poste com eletrocussão de semoventes configura defeito na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e lucros cessantes.

3. A comprovação dos danos materiais pode se dar por laudo técnico idôneo que ateste o valor dos animais e sua condição produtiva.

4. A morte de animais utilizados na atividade econômica do produtor rural gera dano moral indenizável.

5. É legítima a imposição de obrigação de fazer para garantir a manutenção e segurança da rede elétrica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 373 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.831.314/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.11.2019; STJ, AREsp, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.02.2026; STJ, AgInt no AREsp 2.452.477/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.09.2024; TJES, Apelação Cível
0011948-77.2018.8.08.0011
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001396-96.2022.8.08.0020

APELANTE: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.

APELADO: ALCIDES TOSTES DE AQUINO LEITE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
em razão da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Guaçuí, nos autos da ação ajuizada por
ALCIDES TOSTES DE AQUINO LEITE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida:
i)
ao pagamento de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos materiais, correspondente a 05 (cinco) vacas leiteiras mortas em razão do sinistro;
ii)
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais);
iii)
ao pagamento de indenização por lucros cessantes quanto aos bezerros que haveriam de nascer em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) por cada um, estabelecendo a média de uma gestação por ano de cada um dos semoventes perdidos, cujo valor deverá ser apurado em liquidação; e
iv)
a efetuar a manutenção corretiva e integral da rede elétrica localizada na propriedade do autor.

Em suas razões recursais (id. 17148521) a apelante sustenta, em síntese, i) a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, por se tratar de omissão, defendendo a incidência de responsabilidade subjetiva; ii) a ausência de prova da culpa ou nexo causal; iii) a inexistência de danos materiais comprovados na extensão alegada; e iv) a inexistência de dano moral indenizável.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor, aqui apelado, ajuizou a presente demanda sustentando que, em 04 de novembro de 2021, a queda de um poste de energia em sua propriedade rural causou a morte de 05 (cinco) vacas leiteiras por eletrocussão, semoventes destinados à atividade leiteira. Pleiteou, assim, a condenação da concessionária ao pagamento de R$825.000,00 por danos materiais (emergentes e lucros cessantes) e R$10.000,00 por danos morais.

A insurgência recursal, primeiramente, parte da premissa de que o caso deveria ser analisado sob o regime da responsabilidade subjetiva.

A tese não merece acolhida.

Isso porque inafastável a aplicação do CDC, considerando que há nítida relação de consumo entre a concessionária de serviço público e o usuário final do serviço, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. (REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

E, à luz do disposto no artigo 37, §6º, da CF, a apelante, na qualidade de empresa concessionária prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, prevê que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Mister destacar que o defeito do serviço não se restringe à interrupção do fornecimento de energia, abrangendo também a segurança da infraestrutura empregada, especialmente quando se trata de rede de distribuição de energia elétrica de média ou alta tensão, atividade intrinsecamente perigosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessionária responde objetivamente por acidentes decorrentes de falha na rede elétrica, cabendo-lhe demonstrar eventual causa excludente. Nesse sentido:

“Sobre a questão debatida nos autos,
a remansosa jurisprudência desta Corte Superior estabelece, nos termos da Constituição Federal e da legislação consumerista, que as concessionárias respondem objetivamente pelos danos causados a consumidores, decorrentes de defeitos relativos à prestação de serviço
. Menciona-se, ainda, que a responsabilidade objetiva da concessionária pode ser elidida caso de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.” (STJ - AREsp: 00000000000003082616, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/02/2026, Data de Publicação: DJEN 13/02/2026)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE VÍTIMA POR ELETROPLESSÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo incontroverso nos autos que a empresa ré, concessionária de serviço público, atua no setor de transmissão de energia elétrica, atividade que, não obstante sua essencialidade, apresenta alta periculosidade e, em consequência, oferece riscos à população.
2 . Com efeito, nos termos do julgamento do REsp n. 1.095.575/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 3/11/2011, ao enfrentar a mesma situação dos autos, ressaltou que
cumpria à concessionária, devido à sua condição de fornecedora de energia elétrica para a qual é remunerada pelo serviço, o dever de fiscalizar, regularmente e de maneira cuidadosa, as instalações elétricas da região, a fim de impedir a ocorrência de eventuais danos.
3. Na hipótese, ao afastar toda e qualquer responsabilidade da concessionária de serviço público, para atribuir culpa exclusivamente à vítima pelo evento danoso, o acórdão recorrido decidiu em desacordo com a orientação jurisprudencial firmada por este Colendo Tribunal Superior.4. A decisão agravada dirimiu a questão central, aplicando o entendimento jurisprudencial firmado neste Superior Tribunal. Assim, têm-se como inaplicável o óbice sumular apontado pela agravante. 5. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2452477 SP 2023/0318356-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

Sob tais premissas, a análise do acervo probatório - em especial o comprovante de instalação nº 2418131-5 (id. 14678564), as fotos e os vídeos colacionados - permite concluir que a morte dos semoventes foi ocasionada pela queda do poste de energia, que os eletrocutou, inexistindo culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, a responsabilidade civil da apelante.

No tocante à alegação de ausência de nexo causal, a apelante sustenta inexistir prova suficiente da dinâmica do acidente. Também não lhe assiste razão.

Isso porque constam dos autos: i) registros audiovisuais e fotográficos demonstrando os animais mortos nas proximidades da rede elétrica; ii) atestado veterinário indicando eletrocussão como causa da morte; iii) prova técnica pericial que identificou condições inadequadas de conservação da infraestrutura elétrica, inclusive com risco iminente de desprendimento e queda de cabos energizados e iv) depoimento testemunhal colhido em audiência corroborando a narrativa do encontro dos animais mortos após o sinistro.

Registre-se que a perícia técnica apontou expressamente que as condições de conservação da instalação elétrica não atendiam aos padrões ideais de segurança, exigindo intervenção imediata, com risco concreto de queda de linhas energizadas e perigo à integridade de pessoas e animais.

Assim, o apelado demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações acerca da inexistência de provas.

Deve permanecer hígida, portanto, a conclusão de que houve falha do serviço, com consequência danosa direta à esfera patrimonial do autor.

No que tange aos danos materiais, a concessionária apelante alega que a condenação carece de lastro probatório concreto, baseando-se em projeções hipotéticas e desprovidas de documentos técnicos.

Acerca do dano emergente, verifico que há elementos indicativos do valor médio dos animais, notadamente o parecer técnico do médico veterinário (id. 14678572), que atestou as condições destes no momento do óbito e indicou o valor de cada semovente (R$8.000,00), bem como as vacas estavam positivas para prenhez, o que restou acertadamente acolhido pelo juízo a quo.

Em relação aos lucros cessantes, vê-se que o referido laudo veterinário indica a produção média de leite por dia e por cabeça, com o respectivo valor. Ainda, os extratos de pagamento mensais emitidos pela Fábrica Cavil detalham o fornecimento individual do produtor, indicando volumes diários de leite, conferindo verossimilhança ao ganho mensal esperado pelo autor.

Assim, afasto as alegações de incerteza do dano material, mantendo a condenação tal como lançada na sentença, por estar amparada em prova idônea.

Quanto à condenação em danos morais, tenho que a falha na prestação de serviço público essencial, que resultou na morte de animais destinados à subsistência econômica do autor, produtor rural, ultrapassou o mero dissabor.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE POSTE. RESPONSABILIZAÇÃO CONCESSIONÁRIA ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. MORTE DE ANIMAIS. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DA EDP CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Malgrado sustente a concessionária de serviço público a ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o ocorrido, tem-se de forma indubitável terem os animais morrido em decorrência de forte descarga de energia elétrica, restando claro pelas imagens a existência de poste caído no chão que, por sua vez, culminou com a existência de fios sobre os semoventes, apresentando-se as referidas fotografias, ainda, em sintonia com o boletim de ocorrência lavrado e os depoimento colhidos no processo. 2. Pelas provas produzidas, sobretudo em exame das fotografias colacionadas, apresenta-se escorreita a conclusão alcançada pela sentença no sentido de que faz jus o recorrente a indenização apenas de 3 bovinos e 1 equino, cabendo em sede de liquidação de sentença a apreciação do valor respectivo.
3. Consoante jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça apresenta-se presumido o dano moral na hipótese em exame em que o acidente causou a morte dos animais na fazenda do autor em razão da queda de poste de energia. 4. É cediço que a quantia referente ao dano moral deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0011948-77.2018.8.08.0011, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Julgamento: 04/10/2023).

O valor arbitrado (R$5.000,00) mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica, não se identificando excesso apto a justificar reforma.

Por fim, no que tange à obrigação de fazer, a determinação de manutenção e adequação da rede elétrica mostra-se compatível com o dever legal de prestação segura e eficiente do serviço público.

Trata-se de medida preventiva voltada à eliminação de risco reiterado, inexistindo demonstração de impossibilidade técnica ou excesso.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)